Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738479-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BRAGA DE SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ BRAGA DE SANTANA em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0717369-02.2025.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO BMG S/A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246111924 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia a suspensão imediata dos descontos relativos ao cartão de crédito com reserva de margem consignável no benefício previdenciário do autor. Em suas razões recursais (ID 76080370), o agravante sustenta que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo celebrado apenas contratos de empréstimo consignado. Ressalta que parcelas são descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, reduzindo de maneira significativa sua renda mensal. Assevera que inexiste contrato assinado que autorize a contratação do cartão consignado. Pondera a abusividade da conduta da instituição financeira, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Defende ainda a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Aduz que o perigo de dano é evidente, pois, o agravante é aposentado e depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para a própria subsistência. Invoca, ainda, a proteção especial conferida ao idoso pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, acrescentando precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais (TJMG e TJBA), que reconhecem a nulidade de contratações semelhantes e deferem a suspensão de descontos em hipóteses análogas. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a parte requerida a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, com a confirmação definitiva da tutela recursal. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 246111924 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, malgrado o agravante alegue não ter recebido informação acerca da contratação de cartão de crédito consignado, observa-se que os descontos são realizados no benefício previdenciário do autor desde abril de 2020 (IDs 242532611, pág. 49, e 242532604, origem), permitindo-lhe ter pleno conhecimento da evolução da dívida. Ressalta-se que em contratos análogos não há estipulação do número de parcelas ou valor total fixo das parcelas mensais, porquanto se trata de número variável, a depender da quantidade de gastos ou saques realizados pelo consumidor no decorrer da vigência contratual. Em análise sumária, considerando que a parte requerida ainda não se manifestou nos autos de origem, e não fora juntado o contrato objeto da ação, não restou demonstrada a violação ao dever de informação ao consumidor, que afasta a probabilidade do direito do agravante. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar ações envolvendo questão semelhante, deixou assentado entendimento no sentido de demandar dilação probatória para apuração acerca da alegada abusividade contratual, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ENCARGOS ABUSIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 2. Não há que se falar em ofensa à publicidade quando o consumidor adere aos termos do Contrato do Cartão de Crédito Consignado no momento da assinatura e tem acesso a todas as regras de contratação. 3. A necessidade de análise aprofundada acerca da alegação de cobrança de encargos abusivos demonstra a necessidade de dilação probatória, situação que impede a apreciação na estreita via de Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006638, 0703056-57.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da agravante, decorrentes de contrato de adesão a cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito não está demonstrada, pois a verificação da abusividade das cláusulas contratuais, a definição do valor devido e a apuração do que já foi quitado demandam contraditório e dilação probatória. 4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se caracteriza, pois os descontos no benefício previdenciário da agravante ocorrem desde fevereiro de 2016, sem que tenha pleiteado a suspensão por comprometer sua subsistência. 5. A ausência concomitante dos requisitos plausibilidade do direito alegado e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda inviabiliza a concessão da medida de urgência pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A necessidade de contraditório e dilação probatória para verificar a alegada abusividade contratual afasta a probabilidade do alegado direito. 3. A inércia prolongada na busca da tutela impede o reconhecimento de perigo de dano iminente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (Acórdão 2006018, 0754057-18.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do autor, além de determinar a abstenção de inclusão do nome do agravado em lista desabonadora e fixar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário do autor. 3. A tutela provisória de urgência deve ser revogada quando não configurados os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo em casos que demandam instrução probatória para verificar os termos e a validade de contrato de cartão crédito consignado. Além disso, a ausência de insurgência do agravado por mais de cinco anos desde o início dos descontos em seu benefício previdenciário descaracteriza a urgência necessária à concessão da tutela provisória. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A TUTELA ANTECIPADA E AFASTAR A MULTA POR DESCUMPRIMENTO. (Acórdão 1967642, 0744733-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de suspensão dos descontos das parcelas do contratoposto “sub judice” celebrado com a parte adversa não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto ao alegado erro na contratação do cartão de crédito consignado junto ao banco agravado. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1937688, 0735257-39.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 09/11/2024.) – grifo nosso. Dessa forma, necessária a incursão probatória para se verificar a existência dos alegados vícios ou abusividades no contrato pactuado entre as partes. Ademais, ressalta-se a inexistência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que desde abril de 2020 são efetuados os descontos consignados no benefício previdenciário do agravante. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada a suspensão dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 10:41:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora